Tribunal: TJMT
Processo: 1006282-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006282-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (AGRAVANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), EMERSON ARI LODI - CPF: 844.838.579-91 (AGRAVADO), VANDERLEIA LODI - CPF: 923.739.509-44 (AGRAVADO), ANGELA MARIA LODI - CPF: 611.854.269-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARI LODI registrado(a) civilmente como ARI LODI - CPF: 425.367.669-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OLIMPIA RIZELLO LODI registrado(a) civilmente como OLIMPIA RIZELLO LODI - CPF: 846.150.289-20 (AGRAVADO), EMERSON ARI LODI - CPF: 844.838.579-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO), LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA - CPF: 051.260.771-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL ENCRAVADO NÃO COMPROVADO. POSSÍVEL INTERVENÇÃO EM ÁREA AMBIENTAL PROTEGIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que restabeleceu tutela de urgência para assegurar passagem em imóvel do agravante, em ação de manutenção de posse cumulada com instituição de servidão de passagem, sob alegação de encravamento do imóvel dos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para assegurar passagem forçada, especialmente: (i) a probabilidade do direito quanto ao alegado encravamento do imóvel; e (ii) o perigo de dano diante da possível intervenção em área ambientalmente protegida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados de forma segura no caso concreto.

4. Há dúvida substancial quanto à natureza da área objeto da passagem, com indícios de incidência sobre área ambientalmente protegida, demandando prévia análise técnica e eventual autorização administrativa.

5. A medida deferida pode implicar intervenção ambiental potencialmente irreversível, expondo o proprietário a responsabilidades administrativa, civil e penal, o que afasta a urgência em sede de cognição sumária.

6. Não se encontra comprovada, de forma inequívoca, a inexistência de acesso alternativo ao imóvel dos agravados, circunstância que exige dilação probatória para aferição da imprescindibilidade da passagem.

7. A controvérsia transcende a esfera possessória, envolvendo direito de vizinhança e matéria ambiental, incompatíveis com solução provisória que antecipa os efeitos do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para revogar a tutela de urgência e restabelecer o status quo ante. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para instituição de passagem forçada exige prova inequívoca do encravamento do imóvel e da inexistência de alternativa viável de acesso.

2. A existência de dúvida quanto à incidência de área ambiental protegida e à necessidade de autorização administrativa afasta a probabilidade do direito e recomenda a dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006282-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: NEI FRÂNCIO

AGRAVADOS: EMERSON ARI LODI, VANDERLEIA LODI, ANGELA MARIA LODI, ARI LODI, OLIMPIA RIZELLO LODI

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEI FRANCIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com instituição de servidão de passagem forçada ajuizada pelos
ESPÓLIOS DE ARI LODI E OLÍMPIA RIZELLO LODI E OUTROS
, que restabeleceu os efeitos de tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a manutenção do acesso dos autores por estrada situada no interior da propriedade do réu.

Consta dos autos de origem que os agravados sustentam que seu imóvel se encontra encravado, razão pela qual pleitearam o reconhecimento do direito de passagem pela área do agravante, afirmando tratar-se de via historicamente utilizada.

A tutela de urgência foi inicialmente deferida, com fundamento na alegada existência de única via de acesso, tendo sido posteriormente suspensa diante de fatos supervenientes relacionados à possível ocorrência de desmate ilegal e à necessidade de manifestação de órgãos ambientais.

Após a realização de diligências, inclusive com auto de constatação e informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o magistrado de origem entendeu por restabelecer a liminar, ao fundamento de que os elementos então disponíveis permitiam a reavaliação do contexto fático, assegurando o acesso dos autores à propriedade.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, além de apontar risco concreto de dano ambiental irreversível, em razão da necessidade de intervenção em área de vegetação nativa, possivelmente enquadrada como área de preservação permanente, conforme documentação oriunda da SEMA.

Aduz, ainda, a existência de via alternativa de acesso, ainda que mais extensa, o que afastaria a caracterização de imóvel encravado.

Assevera, por fim, que a controvérsia demanda aprofundamento probatório, sendo inadequada sua solução em sede de cognição sumária.

O preparo foi recolhido – Id.
346528381.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção da decisão agravada, defendendo a existência de estrada preexistente e a configuração de turbação possessória, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Agravo Interno contra o indeferimento da liminar – Id. 353161865.

Contrarrazões – Id. 353550896.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida a exame, embora apresentada sob a roupagem de tutela possessória cumulada com instituição de servidão de passagem, revela complexidade fática e jurídica incompatível com a estabilização provisória promovida pela decisão agravada, exigindo, com maior rigor, a observância dos limites próprios da cognição sumária.

Após detida, analise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Isso porque, a tutela de urgência, como cediço, pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Todavia, tais requisitos não se mostram suficientemente delineados no caso concreto, especialmente diante das relevantes controvérsias probatórias ainda pendentes de elucidação.

Com efeito, o acervo documental evidencia a existência de dúvida substancial quanto à natureza da área objeto da passagem pretendida, havendo elementos indicativos de que o trajeto pode incidir sobre área ambientalmente protegida, circunstância que não se encontra devidamente esclarecida.

A documentação proveniente da SEMA/MT, ainda que não conclusiva, aponta para a necessidade de delimitação precisa da área e da eventual exigência de autorização específica para qualquer intervenção, o que não pode ser presumido em desfavor do agravante.

Tal cenário afasta, neste momento processual, a segurança necessária para a concessão de medida que, na prática, pode implicar supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação, com potenciais consequências administrativas, civis e penais ao proprietário do imóvel.

De igual modo, não se apresenta incontroversa a própria configuração do alegado encravamento do imóvel dos agravados.

Ao contrário, há nos autos indicação da existência de via alternativa de acesso, ainda que mais longa ou onerosa, o que, longe de resolver a controvérsia, reforça a necessidade de instrução probatória adequada para aferição da real imprescindibilidade da passagem pretendida.

Nesse ponto, a análise da viabilidade técnica, econômica e jurídica de eventual acesso alternativo não pode ser realizada de forma superficial, exigindo dilação probatória ampla, com eventual produção de prova pericial e análise de elementos topográficos, ambientais e dominiais.

Ademais, cumpre destacar que a própria dinâmica dos fatos evidencia que a questão extrapola os limites de uma simples controvérsia possessória, tangenciando matéria ambiental e de direito de vizinhança, cuja resolução exige cognição exauriente, própria do processo de conhecimento em sua plenitude.

A concessão da tutela de urgência, tal como realizada, acaba por antecipar efeitos que se confundem com o próprio mérito da demanda, esvaziando a necessidade de instrução probatória e comprometendo o devido processo legal substancial, sobretudo diante do risco de irreversibilidade fática da medida.

Não se ignora a relevância do direito invocado pelos agravados; todavia, a sua afirmação depende de prova robusta e inequívoca, que somente poderá ser produzida no curso regular da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – nitido com a conclusão do processo exauriente.

Nesse contexto, a prudência jurisdicional recomenda a revogação da tutela antecipada, preservando-se o estado de fato até que se forme juízo de convicção seguro e definitivo, à luz de cognição exauriente.

Assim, a manutenção da decisão agravada, diante das incertezas fáticas e jurídicas evidenciadas, implicaria risco de consolidação de situação potencialmente ilícita, além de impor ônus desproporcional ao agravante sem a devida comprovação dos pressupostos legais.

Diante de tais considerações, conclui-se que os autos demandam, de forma inequívoca, dilação probatória, sendo incabível a concessão da tutela de urgência nos moldes em que deferida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
revogar a tutela de urgência deferida na origem
, restabelecendo-se o status
quo ante
, até que a controvérsia seja devidamente dirimida sob o crivo da cognição exauriente.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno Id.
353161865.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026